Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016987-20.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: KÁTIA MARIA NUNES DE ARAÚJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO KÁTIA MARIA NUNES DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 44661372, p. 12, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome dos advogados JAENI MAIARA NUNES DE AZEVEDO, OAB/DF 35.177, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842, ANTONIO ALVES FILHO, OAB/DF 4.972, ISIS MARIA BORGES DE RESENDE, OAB/DF 6.170, ROGÉRIO LUIS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 8.799, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO, OAB/DF 5.980 e FERNANDA SILVA RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 29.069. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004